Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-48.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002040-48.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILMAR SANTOS DA CUNHA - CPF: 299.877.501-25 (APELADO), RITA DE KASSIA SILVA WEBER - CPF: 044.551.051-07 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELANTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO NÃO COMPROVADO – INOBSERVÂNCIA ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
EXORBITANTE – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embora a Apelante sustente que o Apelado
não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha passado por situação excepcional a ensejar reparação por dano moral, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

Diante das peculiaridades do caso concreto, tem-se que a indenização na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) contempla o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002040-48.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos formulados por
GILMAR SANTOS DA CUNHA
, declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 68,48 (
sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos
), e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

A Recorrente também foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante defende
que o Apelado não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha passado por situação excepcional a ensejar reparação por dano moral.

Ressalta que o Recorrido não comprovou quaisquer indícios de abalo psicológico anormais que justificasse a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, ainda mais no exorbitante valor que foi condenada.

Aduz que no momento em que constatou falha no cadastro do Recorrido procedeu, imediatamente, ao cancelamento do débito.

Assegura, com isso, inexistir falha na prestação dos serviços, o que desqualifica a pretensão indenizatória.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para afastar o dever de reparação civil. De modo alternativo, pede pela redução da verba indenizatória.

Contrarrazões no ID 120352491.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
GILMAR SANTOS DA CUNHA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
.
alegando que foi surpreendido com a anotação negativa realizada em seu nome pela instituição Requerida, no valor de R$ 68,48 (
sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos
).

Frisou que, apesar de ter feito adesão ao cartão de crédito da Requerida, nunca fez o uso deste, momento em que
se dirigiu até a LOJAS AVENIDA LTDA, e foi confirmado que realmente o cartão de crédito não havia sido desbloqueado/utilizado, e que as cobranças eram equivocadas, e que não havia qualquer débito a ser pago, inclusive quanto à anuidade, já que estas passariam a ser devidas a partir da 1.ª utilização do cartão.

Aduziu que na referida data, devido ao fato de estar cansado da inúmeras ligações de cobranças, solicitou o cancelamento do cartão, cujo ato foi registrado por meio do protocolo 13044302.

Ressaltou que mesmo após o cancelamento do cartão, seu nome foi inserido no cadastro de proteção ao crédito, razão pela qual
requereu a declaração da inexistência do débito e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O pedido liminar foi deferido para determinar a exclusão do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito (ID. 120352451).

A peça defensiva foi encartada no ID. 120352464 e a Réplica no ID. 120352472.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular acolheu os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 68,48 (
sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos
) e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Inconformada, somente a pessoa jurídica
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
.
interpôs este Apelo.

Ao que se observa do extrato anexado no ID. 120352049, o Apelado teve seu nome incluído no banco de dados do SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito, em 22/01/2020, em decorrência de débito no valor de R$ 68,48 (sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), relativo ao contrato n.º 0002694947.

Ao contestar a ação, a empresa Apelante confessa que
por um erro de sistema, houve o lançamento do seguro assistência Casa + no cartão do Apelado, culminando na cobrança e negativação indevida do seu nome.

Em outras palavras, deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

Essa situação fez nascer para o Apelado (consumidor), indubitavelmente, o direito de ver reconhecida a inexistência do débito que deu azo à negativação de seu nome.

Sobre o tema, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
a inscrição indevida do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

A título ilustrativo, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.
(STJ. AgInt no AREsp 1745021/SP. Relator Ministro Raul Araújo. 4.ª Turma. Julgado em 29/03/2021. Publicado em 29/04/2021). (sem destaque no original)

Na mesma linha, é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÍORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DIVÍDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORADO – PRECEDENTES STJ – RECURSO PROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.A compensação por dano moral decorrente de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT. Apelação 00027326220148110007 MT. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. , Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019
.
Publicado em 08/02/2019).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA OBJETO DO APONTAMENTO RESTRITIVO – DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS – INADMISSIBILIDADE - RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência do autor, bem como da origem do débito apontado como devidos, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor. II – Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, lastreada em dívida inexistente, o dano moral configura-se “in re ipsa”, prescindindo de prova do efeito prejuízo.
(TJMT. Apelação 10218587120178110041. Relatora Serly Marcondes Alves. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 17/03/2021. Publicado em 22/03/2021).

Sem reparos, pois, ao capítulo sentencial que impôs o dever de indenizar.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, não se pode olvidar que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 68,48), a inscrição no rol de inadimplentes desde 22/01/2020, a condição social de ambos os litigantes (educador físico e administradora de cartões de crédito), entendo que a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) bem atende ao caso em exame e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

Neste ponto, portanto, imperiosa a retificação da sentença.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo e reduzo para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a indenização por dano moral.
Demais consectários da sentença permanecem hígidos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022